Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-11.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002085-11.2016.811.0003
RECORRENTE: CLEUZA AUGUSTINI
RECORRIDO: SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 6857601) interposto por CLEUZA AUGUSTINI, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 4250004):
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – UNIÕES PARALELAS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil. O Superior Tribunal de Justiça mantêm o posicionamento de inadmissibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.
(TJ-MT - AC: 00020851120168110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/11/2018)
Opostos embargos de declaração (id 4683137), estes foram rejeitados (id 6050021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Silvana Aparecida Nunes de Lima, Silmara Matos Nunes e o Espólio de Nicanor Leopoldo Nunes, que deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial de reconhecimento de união estável post mortem, invertendo o ônus sucumbencial nos termos fixados pela sentença.
A recorrente alega que o aresto recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF/88), do devido processo legal, do acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, da CF/88), da isonomia (artigo 5o caput e inciso I, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF/88) e da proteção (artigo 226, § 3o, da CF/88).
Aduz que a decisão não foi devidamente fundamentada, o que afronta o artigo 93, IX, da CF/88.
Afirma que “(...) defende o reconhecimento da união estável que manteve com o falecido diante de todos os argumentos e provas arraigados ao feito (...)”.
Recurso tempestivo e preparado (id 6860402).
Contrarrazões apresentadas (id 7230477).
Diante do reconhecimento pelo STF da repercussão geral da matéria referente à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e à possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes nos autos do RE 1045273/SE (Tema 529), determinou-se o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo sobre a matéria. (id 40745984).
O recorrido requereu o prosseguimento do feito em razão do julgamento do tema 529 pelo STF (id 89718993).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral (Tema 529)
Como visto do relatório, a recorrente pretende o reconhecimento da união estável com Nicanor Leopoldo Nunes de 01/01/1985 até o seu falecimento em 02/01/2016.
Assim, discute-se no presente recurso extraordinário a possibilidade de reconhecimento de união estável concomitante a outra reconhecida na ação de declaração de reconhecimento de união estável de n° 4806-43.2010.811.0003.
No julgamento do Leading Case RE 1045273/SE (Tema 529), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
O referido acórdão paradigma restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3o, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE: 1045273 SE, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/04/2021)
In casu, a Câmara julgadora concluiu:
“(...) é fato incontroverso que o falecido teve um relacionamento amoroso com a apelante, conforme demonstram as provas produzidas nos autos, contudo, a controvérsia reside na relação angular concomitante que manteve com outra companheira - Jaciara Ferreira Matos - que também interpôs ação de declaração de reconhecimento de união estável sob no 4806-43.2010.811.0003, pelo período de 37 (trinta e sete) anos, cuja sentença transcrevo em parte:
“Em audiência as partes compuseram acordo nos termos acima relatados. Desta forma, declaro reconhecida a união estável havida entre JACIARA FERREIRA DE MATOS e NICANOR LEOPOLDO NUNES, e homologo por sentença para que produzam seus efeitos jurídicos e legais” (id. 3407976)
Sendo assim, diante do reconhecimento de forma cabal da convivência com Jaciara Ferreira de Matos e o falecido, inexiste a possibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ou denominada “paralela” com a apelada. (...)” (g.n)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que inexiste possibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).
Dessa forma, quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, III; 5o, caput e incisos I, XXXV e LV; 93, IX; e 226, § 3o da Constituição Federal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente limitou-se a citar a normas constitucionais supostamente violadas, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma RE 1045273/SE (Tema 529), pela sistemática de precedentes qualificados e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça